Tribunal: TJDFT
Processo: 0755191-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. PRAZO NÃO DECORRIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO DELIBERADA DA VERDADE DOS FATOS QUANTO AO LOCAL DA ABORDAGEM. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR NO AUTO DE INFRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NITIDAMENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, por meio do qual se pretendia a declaração de nulidade do ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, sob o fundamento de ausência de notificação da penalidade, conforme emenda à inicial de ID 79938323. A parte autora foi condenada por litigância de má-fé.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79938335). Foram ofertadas contrarrazões (ID 79938343).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que se viu envolvido em fiscalização de trânsito que culminou com autuação por recusa a se submeter ao teste do etilômetro. Sustentou que não recebeu a notificação de penalidade, o que representa flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduziu que, embora tenha aderido ao SNE, a notificação de penalidade não atendeu aos requisitos legais. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que, por ocasião da sentença, foi presumida a regularidade da notificação baseando-se exclusivamente na adesão ao SNE, sem que fosse exigido que o órgão de trânsito comprovasse a efetiva disponibilização e o conteúdo da notificação no sistema, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumentou que a adesão ao SNE gera tão somente uma presunção relativa (juris tantum) da ciência, mas não isenta o órgão de trânsito de comprovar a efetiva disponibilização da notificação no sistema dentro do prazo legal. Argumentou, em relação à condenação por litigância de má-fé, que não houve dolo, prejuízo processual à parte adversa ou tumulto, mas sim a busca por tutela jurisdicional. Sustentou que a multa aplicada é punitiva e desproporcional, devendo ser imediatamente afastada. Pugnou pela reforma da sentença a fim de declarar a nulidade do Auto de Infração no SA04410774 e para afastar a condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício no procedimento administrativo quanto às notificações e à competência do órgão autuador; (ii) examinar a correção da condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No caso concreto, no dia 28/05/2025 o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA04410774 (ID 79938324). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
7. No que diz respeito à ausência de notificação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, o art. 282 da Lei 14.071/2020, que entrou em vigor no dia 12/04/2021, prevê que o órgão de trânsito tem o prazo decadencial de 180 dias (acaso não seja apresentada defesa prévia) ou 360 dias (em caso de apresentação de defesa prévia) para expedir a notificação de penalidade, a contar da data do cometimento da infração de trânsito. No caso, a infração foi cometida em 28/05/2025, tendo como prazo final para apresentação de defesa prévia o dia 5/07/2025 (ID 79938325). À época do ajuizamento, sequer havia se iniciado a etapa procedimental apta a culminar na aplicação definitiva da penalidade, evidenciando a manifesta improcedência da tese recursal. A demanda foi proposta em 9/06/2025, cerca 30 dias antes da data final para apresentação de defesa prévia, não havendo que se discutir, portanto, ausência de notificação de penalidade. O autor sequer informou nos autos a apresentação de defesa administrativa.
8. Ademais, na peça inaugural, o autor alegou a incompetência do órgão autuador, afirmando que a abordagem teria ocorrido na DF-002, com o propósito de afastar a competência administrativa. Contudo, os documentos oficiais indicam que o fato se deu na Avenida Contorno/Guará. A alteração do local da infração não constitui erro material irrelevante, mas narrativa construída para sustentar nulidade inexistente, revelando tentativa deliberada de distorcer a realidade fática.
9. Acrescente-se que a alegação formulada no item IV da inicial, relativa a suposto erro na identificação do CPF do notificado, não encontra qualquer respaldo nos documentos constantes dos autos. A análise do auto de infração e da notificação de autuação revela que o CPF do autor está corretamente indicado, inexistindo divergência numérica, inconsistência cadastral ou qualquer vício de identificação. Trata-se, portanto, de afirmação descolada da realidade documental, que não apenas carece de prova, como é frontalmente desmentida pelo próprio conteúdo dos autos. A invocação de erro inexistente reforça o padrão de distorção fática já evidenciado na narrativa quanto ao local da abordagem e à suposta ausência de notificação, revelando conduta processual incompatível com o dever de veracidade previsto no art. 77, I, do CPC.
10. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
11. A gravidade da conduta processual adotada pelo autor não pode ser minimizada sob o pretexto de mero exercício do direito de ação. Não se está diante de simples erro interpretativo ou de tese jurídica ousada, mas de narrativa construída a partir de premissas fáticas sabidamente inverídicas: alegou ausência de notificação quando o prazo administrativo sequer havia se encerrado; afirmou erro inexistente no CPF; alterou o local da abordagem para tentar afastar a competência do órgão autuador; e ajuizou a demanda antes mesmo do término do prazo para defesa prévia. Trata-se de comportamento consciente e estrategicamente direcionado a induzir o Juízo a erro, instrumentalizando o processo para obtenção de vantagem indevida. Tal postura afronta de modo direto os deveres de lealdade, veracidade e boa-fé objetiva previstos nos arts. 5o e 77 do CPC, enquadrando-se com precisão nas hipóteses do art. 80, II e III, do mesmo diploma. A multa aplicada na origem revela-se absolutamente proporcional e adequada à intensidade da conduta, constituindo medida necessária para coibir a utilização temerária do Judiciário e preservar a dignidade da função jurisdicional. A sua manutenção é imperativa, sob pena de se legitimar a banalização do processo como ferramenta de distorção deliberada da realidade.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.